Tribunal: TJMT
Processo: 1026639-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026639-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), JOSE RICARDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 034.337.789-65 (AGRAVANTE), LUDMYLA CAETANO - CPF: 027.271.201-92 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA - CPF: 001.461.971-78 (AGRAVADO), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARCIAL ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA BLOQUEADA - ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC– IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026639-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE RICARDO ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FABIO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
JOSE RICARDO ALVES DE OLIVEIRA
,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1007267-43.2022.8.11.0037, proposta
FABIO FERREIRA
, que acolheu parcialmente a arguição de impenhorabilidade da quantia bloqueada, mantendo a penhora de R$43.999,55 (quarenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Nas razões recursais de Id. 240379187, o agravante relata que “
a

decisão, embora tenha reconhecido a impenhorabilidade de R$56.480,00 (40 salários mínimos) nos termos do art. 833, X do CPC, manteve a constrição sobre o montante de R$43.999,55 (quarenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos) convertendo a indisponibilidade em penhora”
(sic).

Sustenta que “
o prosseguimento da execução sem a análise definitiva dos embargos à execução é precipitado e temerário. A própria existência da discussão sobre a mora recíproca já deveria bastar para suspender a execução, uma vez que a decisão final nos embargos pode alterar significativamente a situação jurídica das partes e reduzir drasticamente o valor devido. A continuidade da execução nessas condições viola o princípio do contraditório e pode levar a um desequilíbrio processual”
(sic).

Afirma que “
o bloqueio de valores essenciais à subsistência do agravante, sem que haja uma decisão sobre o mérito dos embargos, é precipitado e desproporcional. Os valores constritos na conta do AGRAVANTE são utilizados para prover o seu sustento e de sua família, tendo em vista que o AGRAVANTE arca com as despesas de sua mãe, que possui problemas de saúde – possui marca passo por condições cardíacas – sendo a mesma, dependente do AGRAVANTE, de modo que tais verbas estão cobertas pelo manto da impenhorabilidade, segundo a inteligência do artigo 833, IV do CPC”
(sic)
.

Argumenta que “
para demonstrar a urgência do presente caso, que além de sustentar sua mãe, idosa e cardíaca, o AGRAVANTE que também perdeu seu irmão recentemente, conforme certidão de óbito anexo aos autos de origem, custeia as despesas familiares de sua cunhada e sobrinhos, considerando que seu falecido irmão era o provedor de seu lar, utilizando de seus rendimentos para mantê-los de forma digna durante a fase do luto e reorganização da família. Além de ser o suporte de sua família, o AGRAVANTE também possui problemas de saúde, conforme laudo em anexo, diagnosticado com Fenômeno de Raynaud, ansiedade e depressão (CID F44 + F41.1 + M79.0), necessitando de acompanhamento médico mensal, bem como, medicamentos para redução dos sintomas, para ter uma vida digna e condições de trabalho”
(sic).

Alega que “
a manutenção da penhora sobre o valor de R$43.999,55 desconsidera a complexidade do contrato e as obrigações recíprocas assumidas pelas partes, sendo que o AGRAVADO não cumpriu com sua parte na regularização dos imóveis, fator que contribuiu para o suposto descumprimento, fato gerador da multa executada. Há evidências claras de mora recíproca, que podem levar a uma significativa redução do valor executado. Se os embargos à execução forem julgados procedentes e a culpa recíproca for reconhecida, a multa contratual exigida poderá ser reduzida ou até mesmo anulada”
(sic).

Aduz que “o
prosseguimento da execução sem a análise definitiva dos embargos à execução é precipitado e temerário. A própria existência da discussão sobre a mora recíproca já deveria bastar para suspender a execução, uma vez que a decisão final nos embargos pode alterar significativamente a situação jurídica das partes e reduzir drasticamente o valor devido. A continuidade da execução nessas condições viola o princípio do contraditório e pode levar a um desequilíbrio processual”
(sic).

Ressalta que “
já ofereceu garantias suficientes ao juízo, incluindo o bloqueio de veículo via RENAJUD e depósito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) realizado pelo AGRAVADO, por depósito judicial nos autos. Portanto, não há qualquer prejuízo ao AGRAVADO com a liberação do saldo remanescente bloqueado”
(sic)
.

Assevera que “
resta evidenciado que a ausência do deferimento da concessão do efeito suspensivo à decisão de 1a grau até o julgamento do embargos à execução (Autos no 1000691-97.2023.8.11.0037), causará ao Agravante prejuízos de difícil ou impossível reparação, considerando tratar-se de resguardar sua SAÚDE e SEGURANÇA e sua mãe idosa, hoje com 79 anos de idade, dependente de medicações diárias, devido a seu problema cardíaco e utilização de marca-passo”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer, de início, a concessão do efeito ativo para liberar “
o

valor penhorado remanescente de R$43.999,55 (quarenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos) até o julgamento dos embargos à execução”
(sic).

No mérito, requer “
a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a ilegalidade da manutenção da penhora sobre o valor de R$ 43.999,55 (quarenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
” (sic).

O almejado efeito ativo foi
indeferido
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – em substituição legal, na data de 20/09/2024, conforme decisão de Id.
241249666
.

O preparo foi recolhido (Id. 240522176).

O agravado apresentou contraminuta em id.
246646177
, pugnando o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que acolheu parcialmente a arguição de impenhorabilidade da quantia bloqueada, mantendo a penhora de R$43.999,55 (quarenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Eis a decisão ora combatida:

“
Vistos etc.

O executado apresentou impugnação à penhora e postulou pela desconstituição da penhora incidente sobre os valores bloqueados via SISBAJUD, alegando a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos constantes em conta corrente (Num. 162603278).

A parte exequente apresentou manifestação refutando as alegações (Num. 164716982).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

DA IMPENHORABILIDADE

Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, acrescentando o §2o que o disposto no inciso X não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, bem como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DO USO. RAZÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. 2. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SOBRE O TEMA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De fato, o posicionamento do colegiado estadual diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual possui o entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, bem como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude.

2. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado neste Superior Tribunal. Assim, tem-se como inaplicável o óbice sumular apontado pelo agravante.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.973.857/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

No entanto, ‘a regra geral de impenhorabilidade é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar de qualquer origem, nos termos da literalidade do art. 833, X e §2o, do CPC’, o que não é o caso dos autos.

Humberto Theodoro Junior leciona que a lei ‘preserva de penhora a quantia mantida em depósito de caderneta de poupança, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. A impenhorabilidade, na espécie, porém não é total, pois vai apenas até o limite de quarenta salários mínimos. Sendo o saldo maior do que esse montante, a penhora pode alcançá-lo. Sempre, porém, será mantida intocável pela execução os quarenta salários. A constrição executiva somente atingirá o que deles sobejar.’ (Curso de Direito Processual Civil - vol. III, 50 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 2017 p. 463).

No caso concreto, a ordem de indisponibilidade financeira atingiu saldo superior a 40 salários mínimos, qual seja, o montante de R$ 100.479,55 (cem mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), de modo que deve ser desconstituída a penhora até o limite de 40 salários-mínimos (R$ 56.480,00) e mantida a penhora sobre o saldo remanescente (R$ 43.999,55).

Isso posto, configurada a hipótese de impenhorabilidade legal e ausente comprovação de situação excepcional que admita a relativização da regra, acolho a arguição de impenhorabilidade da quantia de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais) e determino a imediata restituição da verba ao executado.

Em relação ao remanescente, converto a indisponibilidade em penhora (CPC, art. 854, §5o) (...)”.

Pois bem.

A priori
, cumpre esclarecer que as hipóteses de impenhorabilidade criadas pelo legislador do art. 833 do Código de Processo Civil visam garantir a subsistência do devedor e de sua família, bem como resguardar, via de regra, o seu patrimônio mínimo, assegurando-lhe certa dignidade.

Dito isso, os incisos IV e X do mencionado dispositivo preconizam que são impenhoráveis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;”

Depreende-se, portanto, do dispositivo legal em comento, que a quantia de até 40 salários-mínimos, depositada em conta poupança, é absolutamente impenhorável, visando, assim, resguardar a quantia poupada pelo devedor, destinada à sua segurança pessoal e familiar, desde que observado o patamar legal.

Verifica-se dos autos que o agravante teve bloqueada a quantia de R$100.479,55 (cem mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), tendo o juízo
a quo
reconhecido a impenhorabilidade do valor do montante de R$56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais), equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Nesse contexto, embora o agravante sustente que a decisão recorrida, que manteve a penhora do montante de R$43.999,55 (quarenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), é ilegal por violar a impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC, não verifico a comprovação de que os valores penhorados possuem natureza salarial, conforme as hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV, do CPC, tampouco que a manutenção da penhora comprometa a dignidade ou a subsistência do agravante e de sua família, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC/2015.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO EXECUTADO - ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES – CONTA POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC/15 - DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO/DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS - ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.
”

(N.U 1013453-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu.

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família”.

(N.U 1011930-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 21/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA EM CONTAS BANCÁRIAS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISOS IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do § 3o do art. 854 do CPC, é ônus do executado produzir prova de que as quantias tornadas indisponíveis enquadram-se nas hipóteses dos incisos IV e X do art. 833 do CPC”.

(N.U 1000961-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

Ademais, verifica-se que os embargos à execução opostos pelo agravante não foram recebidos com efeito suspensivo, mantendo-se hígida a eficácia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

Como se não bastasse, cabe ressaltar que a penhora de valores em conta bancária, via sistema SISBAJUD, está em primeiro lugar na ordem de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC. A pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD é providência que visa dar efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024